Tribunal: TJDFT
Processo: 0720209-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720209-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELLA RIOS COUTO REU: ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por REGINA MÁRCIA RIOS DE OLIVEIRA, representada por sua curadora MARCELLA RIOS COUTO, em desfavor de ASSOCIAÇÃO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES ACEVP. Na inicial (ID 59253709), a autora pede, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando que sofre sequelas graves, que a incapacitam para a vida civil, decorrentes de acidente vascular cerebral que sofreu em 2019. Afirma, ainda sobre a gratuidade de justiça postulada, que não tem condições de prover o próprio sustento, tendo em vista o alto valor de suas despesas de saúde e a sua incapacidade civil reconhecida no termo de curatela definitiva nos autos no 0703074-23.2022.8.07.0020, que transitou em julgado em 8/5/2023. Noticia que, em virtude de sua incapacidade, foi nomeada como sua curadora Marcella Rios Couto. Descreve que foi ré na ação de cobrança no 0720619-72.2023.8.07.0020, em virtude de suposta inadimplência de taxas condominiais relativas à unidade no 201 do Centro Empresarial Vicente Pires, no valor de R$ 5.083,03, sem que fosse qualificada a curadora e/ou ressaltada a situação de incapacidade da ora autora. Narra que a citação realizada no referido feito foi diligenciada em endereço que a autora nunca residiu (Rua 4A, Chácara 1a, Lote no 1, Unidade 201, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília-DF, CEP 72006-200), bem como assinado por pessoa totalmente desconhecida, sendo que a autora daquela demanda tinha conhecimento de que o endereço da requerida seria a Rua 4-A, Chácara 108, Lote 16, em Vicente Pires-DF. Aponta, assim, a existência de vício insanável no ato de citação, o que também ocorre em face da ausência de intervenção do Ministério Público na demanda, que deu causa à revelia decretada em desfavor da ora autora nos autos mencionados. Alega que foi proferida sentença na referida ação de cobrança, em que julgada procedente a pretensão inicial para condenar a ré, ora autora, ao pagamento das taxas condominiais indicadas, provimento jurisdicional que transitou em julgado em 29/1/2024. Assim, argumenta que houve violação manifesta de norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC), a autorizar o ajuizamento da presente ação rescisória, “considerando a nulidade de citação da parte Autora, a ausência de intimação e inclusão nos autos da Curadora da Sra. Regina Márcia, bem como a falta de intimação do Ministério Público para atuar nos interesses da parte incapaz, configurando uma violação da norma jurídica apta a gerar a procedência da presente ação rescisória” (ID 59253709 – pág. 10). Sustenta a invalidade de citação realizada na forma postal e recebida por terceiro estranho ao processo, que não é procurador nem representante legal da parte (art. 242 do CPC), devendo ser realizada, no caso, na pessoa da curadora (art. 245, § 1o, do CPC). Invoca o art. 178, II, do CPC, para afirmar a necessidade de intervenção do Parquet no aludido feito, tratando-se de demanda que versa sobre interesse de incapaz, a implicar nulidade processual a sua não intervenção (art. 279, § 1o, do CPC). Pleiteia a concessão de tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), aduzindo a probabilidade de direito nos termos supramencionados, bem como o risco da demora decorrente da possibilidade de ser deflagrada a fase de cumprimento de sentença, a fim de que sejam suspensos os efeitos da sentença rescindenda, oriunda da ação de cobrança no 0720619-72.2023.8.07.0020. No mérito, requer a procedência do pedido, a fim de que seja rescindida a sentença proferida na ação de cobrança no 0720619-72.2023.8.07.0020. Com a inicial, foram juntados os documentos de ID 59253732 a 59253753 – pág. 54. Foi oferecida contestação (ID 62928882) pela ré ASSOCIAÇÃO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES – ACEVP. Na resposta, a ré, inicialmente, impugna a gratuidade de justiça concedida à autora, afirmando que ela possui condições de arcar com as despesas do processo. Quanto ao mérito, argumenta a validade da citação realizada na origem, bem assim a ausência de vício no processo rescindendo em virtude da não inclusão da curadora e da não participação do Ministério Público no feito. Pleiteia, assim, o julgamento improcedente do pedido formulado na ação rescisória. A autora ofereceu réplica à contestação (ID 64060775), ratificando o alegado na inicial. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, em parecer (ID 64144463), oficiou pela procedência dos pedidos formulados na presente ação rescisória, a fim de que, rescindindo-se a sentença, sejam anulados os atos processuais no feito rescindendo a partir da citação. É o relato do necessário. Decido. Passo a sanear o presente feito. 1. Impugnação à gratuidade de justiça Na contestação, a ré impugna a gratuidade de justiça concedida à autora na decisão interlocutória de ID 59274428. Argumenta a ré que a autora possui condições econômicas de arcar com as despesas inerentes ao processo, “por ser proprietária de muitos empreendimentos , é proprietária de 24 salas na ASSOCIAÇÃO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES – ACEVP, sendo que cada sala pode ser alugada no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Atualmente estão 14 unidades alugadas, ou seja, recebe mensalmente, R$ 21.000,00 mensal, a título de aluguel das unidades alugadas. (segue em anexo comprovação das unidades alugadas)” (ID 62928882 – pág. 2). Além disso, descreve que a autora “possui um apartamento situado na rua 05, chácara 115, apto. 206, Ed. Rios Oliveira, Setor Habitacional Vicente Pires-SHVP, CEP: 72006-175 e que está alugado por R$861,00 (oitocentos e sessenta e um reais), valor muito inferior aos demais alugueis da região de Vicente Pires, esses imóveis por si só lhe daria uma renda de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)” (ID 62928882 – pág. 2). De mais a mais, ressalta que, além do elevado patrimônio, a autora “detém casa própria de alto padrão e recebe mensalmente o equivalente a 12 (doze) salários mínimos do ex-companheiro” (ID 62928882 – pág. 2), bem como é sócia da sociedade empresária Guará Fomento, Imobiliária e Construções LTDA. Razão não lhe assiste. Conforme ressaltado na decisão interlocutória de ID 59274428, a autora faz jus à gratuidade de justiça almejada, tendo em vista a declaração de hipossuficiência financeira (ID 59253733), compatível com a comprovação documental juntada da miserabilidade econômica alegada. Os documentos coligidos ao feito demonstram que a autora está sujeita à curatela definitiva (ID 59253732), sendo que o seu quadro clínico de saúde exige a realização de despesas extraordinárias capazes de comprometer-lhe o sustento, não obstante o padrão de vida descrito pela ré em sua contestação. Ademais, os fatos descritos pela ré, especialmente de que a autora receberia aluguéis, é sócia de sociedade empresária e percebe pensão alimentícia, não são capazes de afastar o direito à gratuidade de justiça vindicado na espécie. Malgrado os alimentos fixados nos autos no 0700341-21.2021.8.07.0020 em 6 (seis) salários mínimos vigentes (ID 98940998 do referido feito), não há dúvida que a referida renda é compatível com os gastos inerentes à própria subsistência da autora em virtude de seu quadro de saúde. Além disso, também é certo que a real conjuntura do vultoso patrimônio da autora é objeto de processo de divórcio litigioso (autos no 0706729-37.2021.8.07.0020), sendo que a ré não trouxe aos autos elementos suficientes para esclarecer que há ganhos efetivamente auferidos pela autora em virtude deles, donde não há elementos para a revogação da gratuidade de justiça concedida no referido momento processual. Assim, indefiro o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à autora. 2. Produção de provas No que se refere à produção probatória, constata-se que, na inicial (ID 59252709 – pág. 24), a autora vindicou a produção de provas nesta ação rescisória em pedido genérico, sem promover a devida indicação da prova intentada, mas juntou o acervo documental para comprovação dos fatos alegados. Por sua vez, a ré vindicou, na contestação (ID 62928882 – pág. 7), a produção de prova documental, pericial, inspeção judicial e colheita do depoimento pessoal. O Ministério Público, em sua manifestação (ID 64144463), aduziu que a presente ação rescisória está em condições de julgamento quanto ao mérito. A dilação probatória é completamente desnecessária ao deslinde do presente feito. Isso porque a prova documental produzida é suficiente para o exame da questão de direito controvertida, qual seja a configuração de nulidade de citação e a falta de intervenção do Ministério Público no processo rescindendo. Nesse contexto, indefiro a dilação probatória postulada em contestação. Em conclusão, sendo desnecessária a produção de outras provas (arts. 370 e 371 do CPC), para além da prova documental já produzida, deve ser promovido o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do Código de Processo Civil), sendo possível o exame do mérito desta ação rescisória pela Câmara Cível. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para a apreciação do mérito desta ação rescisória. Brasília, 18 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora